Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ENFERMAGEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. AUXÍLIO TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA PORTARIA No 124/2018 DA SEPLAG RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado no qual o Distrito Federal insurge-se contra a sentença de procedência do pedido de declaração de inexistência de débito proferida na origem. Sustenta que o Tema 1.009 do STJ respalda a obrigação de devolução no caso e que houve má-fé da recorrida. Afirma ainda que o auxílio transporte foi recebido de forma indevida pela recorrida, pois ausente apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, nos termos exigidos pela Portaria no 124/2018 da SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
IV. No caso, contudo, não ocorreu pagamento de forma indevida pela Administração Pública. Isso porque a apresentação dos bilhetes não se faz necessária, por constituir restrição regulamentar não prevista em lei, conforme acórdão já transitado em julgado proferido nos autos de no 0701203-32.2020.8.07.0018, cujo autor é o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, carreira da qual a autora é integrante. Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PORTARIA DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DAS PASSAGENS. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. (...) A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei. 4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições da Lei Complementar n° 840/2011, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa. 5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1323441, 07012033220208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
V. Portanto, ante a inexistência de erro administrativo no pagamento, não há que se falar em ressarcimento ao erário, restando irretocável a sentença recorrida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.